Tribunal: TJSP
Processo: 0000721-39.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cumprimento de sentença – Insurgência do sócio da executada contra decisão que determinou o bloqueio de numerário pelo Sisbajud – Admissibilidade – Ocorrência de redirecionamento nos autos da execução fiscal – Contagem do prazo prescricional, in casu, a partir da data da prática do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilização da satisfação do crédito –

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cumprimento de sentença – Insurgência do sócio da executada contra decisão que determinou o bloqueio de numerário pelo Sisbajud – Admissibilidade – Ocorrência de redirecionamento nos autos da execução fiscal – Contagem do prazo prescricional, in casu, a partir da data da prática do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilização da satisfação do crédito – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.201.993/SP, submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do CPC – Prescrição caracterizada - Recurso provido.